Tribunal: TJMT
Processo: 1072346-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072346-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCINEIDI GOMES RIBEIRO - CPF: 978.442.251-49 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1072346-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1072346-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jucineidi Gomes Ribeiro.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. PROFESSORA. UNICIDADE DOS CONTRATOS. NULIDADE CONTRATUAL DE TODO O PERÍODO. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte a ação de cobrança para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS relativo apenas aos anos de 2019, 2020 e 2021, excluindo os períodos de 2022 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o vínculo mantido pela professora com a Administração Pública Estadual entre 2019 e 2023 configura desvirtuamento da contratação temporária, ensejando a nulidade de todos os contratos e o pagamento do FGTS de todo o período laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessão de contratos temporários, com interrupções coincidentes com as férias escolares, caracteriza vínculo contínuo e permanente, desvirtuando a natureza excepcional da contratação temporária, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual no 600/2017.

4.

A entrada em vigor das Leis Complementares Estaduais no 719/2022 e no 755/2023, que ampliaram os prazos de contratação temporária, não afasta a nulidade dos contratos iniciados sob a vigência da norma anterior já extrapolada.

5.

Reconhecida a nulidade de todos os contratos celebrados entre 2019 e 2023, é devido o pagamento do FGTS de todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a nulidade dos contratos também em relação aos anos de 2022 e 2023, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS respectivo.

Tese de julgamento: “1. A sucessão de contratos temporários com breves interrupções que coincidem com férias escolares configura vínculo contínuo e desvirtua a natureza temporária da contratação. 2. Reconhecida a nulidade contratual, é devido o pagamento do FGTS de todo o período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, artigo 2o e artigo 11; Lei no 8.036/1990, artigo 19-A.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1007081-74.2023.8.11.0040, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 04.12.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1007079-07.2023.8.11.0040, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1072346-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1072346-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jucineidi Gomes Ribeiro.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Jucineidi Gomes Ribeiro
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.

278678086
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora o
FGTS do período trabalhado entre 05/2019 à 11/2019; 02/2020 à 12/2020; 02/2021 à 12/2021, respeitada a prescrição quinquenal, julgando improcedentes os pedidos no que tange ao período de 2022 a 2023.

Recurso Cível Inominado
(Id.

278678087
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido autoral, com a inclusão dos anos de 2022 a 2023.

Contrarrazões
(Id. 278678091): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1072346-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1072346-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jucineidi Gomes Ribeiro.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Jucineidi Gomes Ribeiro
contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança proposta pela recorrente
em
desfavor do E
stado de Mato Grosso,
na qual a autora alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido, na função de professora, de 2019 a 2023, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

DO MÉRITO

Na hipótese dos autos, de acordo com a documentação apresentada, verifica-se que a autora
laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, entre os anos de 2019 a 2023, no cargo de
professora.

A questão cinge-se em analisar se os períodos de 2022 a 2023 devem ser considerados, tanto no que tange à nulidade dos contratos, quanto ao pagamento das verbas requeridas.

Acerca da matéria, a Lei Complementar n.° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL No 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

Ademais, em que pese a existência da
Lei Complementar n.o 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como da Lei Complementar n.o 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal, é fato que, quando da entrada em vigor das referidas normas, o contrato inicial da parte autora já havia extrapolado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na Lei Complementar n.o 600/2017.

Logo, deve ser declarada a nulidade contratual de todo o período, com a consequente condenação do ente público ao pagamento do FGTS no que tange, também, aos anos de 2022 e 2023.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, declarando a nulidade dos contratos e incluindo os anos de 2022 e 2023 nas verbas a serem pagas à autora recorrente, mantendo, no mais, o
decisum
de primeiro grau.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025